Tribunal: TJDFT
Processo: 0707882-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SNDC. PROCON-DF. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. LEI DA FILA. VENDA CASADA. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. SISTEMA DE ÔNUS E PRECLUSÕES. MULTA. DOSIMETRIA.
1. A motivação do ato administrativo é a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de pareceres anteriores, informações, decisões ou propostas, que serão parte integrante do ato.
2. Configura venda casada condicionar a realização de exames solicitados por outros profissionais a nova consulta por médico do hospital.
3. Os hospitais públicos e privados são obrigados a atender aos usuários em tempo razoável. Entende-se como razoável o prazo de trinta minutos.
4. A presunção de veracidade, um dos atributos do ato administrativo, consiste na presunção relativa de que os atos declarados pelo administrador ocorreram. Por se tratar de presunção relativa, admite-se prova em contrário, porém caberá ao particular demonstrar que os atos mencionados ocorreram de modo diverso.
5. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O não atendimento do ônus probatório, no tempo e na forma prevista pela lei, coloca a parte em posição desvantajosa.
6. Não é cabível a revisão do valor da multa aplicada pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) quando a dosimetria obedece aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Dec. n. 2.181/1997. A revisão pelo Poder Judiciário é excepcional, restrita ao exame de legalidade. A pena de multa é graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
7. Apelação desprovida.